Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709608-74.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: KB ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME AGRAVADA: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. DESPACHO KB ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, contraditório e obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração visando sanar tais vícios, bem como prequestionar a matéria. Afirma que a decisão combatida é nula, porquanto mencionou dispositivo legal diverso do suscitado no apelo e, ainda, limitou-se a invocar julgado do STJ para barrar a insurgência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018